Tribunal: STF
Processo: HC 270432
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/1990), NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDE-SE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA TRIBUTÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA, COM A REDUÇÃO DE 2/3 PARA 1/5. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISARAM O MÉRITO DO HC 887.650/PB E DO ARESP 2.965.520/PB. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado, em segunda instância, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990), na forma do art. 71 do Código Penal.

    2. Pretende-se a aplicação do princípio da insignificância tributária ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegalidade na fixação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, com a redução de 2/3 para 1/5, nos termos da Súmula 659 do STJ, com o consequente redimensionamento da pena aplicada ao paciente.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. Em ambos os processos analisados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 887.650/PB e AREsp 2.965.520/PB), aquele órgão colegiado não examinou o mérito das matérias veiculadas, ressaltando, quanto à continuidade delitiva, que “não se detectou nenhuma ilegalidade a ser solucionada de ofício, devendo-se registrar que a alegação de que a continuidade delitiva teria se ‘verificado em 3 (três) anos distintos’, de que ‘as omissões eventualmente praticadas em cada mês devem ser contabilizadas como crime único’ e de que ‘o crime foi apurado em circunstância única’ dependeria, para seu exame, de inviável revolvimento fático-probatório”.

    5. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    6. Para além disso, inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.